Tribunal: TJMT
Processo: 1011339-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011339-58.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ZULMIRA BARBOSA ME e ZULMIRA BARBOSA, em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que rejeitou a Exceção de Pré Executividade apresentada nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial com Garantia Hipotecária n.o 251-94.2016.811.00923 (código 36594) movida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIBRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT.
Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam a nulidade do decisum, por carência de fundamentação, nos termos do art. 11, 371 e 489, II, ambos do CPC.
Aduzem que o ato processual de Citação das Agravantes não tem validade, pois realizado na pessoa de pessoa sem habilitação legal para o ato.
afirmam que a procuração outorgada pelas Executadas ao Sr. Zulmiel Barbosa, que é filho da 2.a Agravante/Executada, há poderes tão somente para representação das partes perante instituição financeira.
Aduzem que o decisum lhes acarreta danos, haja vista que foi efetivada a adjudicação do bem dado em garantia hipotecária à Agravada.
Forte nesses argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo para impedir o prosseguimento da ação executiva em face das Agravantes.
No mérito, pleiteiam o provimento do recurso a fim de que seja declarada nula a decisão objurgada com o imediato enfrentamento da questão, nos moldes do art. 1.013, § 3.o, IV do CPC.
Alternativamente, pedem a reforma do decisum e imediato retorno dos autos à Comarca de origem para análise da Exceção de Pré Executividade. Ou, ainda, pelo reconhecimento do error in judicando e, de conseguinte, seja declarada a nulidade da citação das Recorrentes e de todos os atos processuais praticados posteriormente.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa perfeitamente na exceção prevista no artigo 1.015, inciso X, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
De acordo com o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Como é cediço, à luz do art. 280 do CPC, as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observâncias das prescrições legais.
Isso implica dizer que o descumprimento dos requisitos formais para o ato de comunicação processual torna o ato viciado. A decretação de sua nulidade, contudo, dependerá de cada caso concreto pois, se o ato atingir sua finalidade, não é necessário declará-lo nulo.
Sobre a matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha firme no sentido de que a citação é válida quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo, prevalecendo a teoria da aparência.
Na hipótese, da Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 29/08/2017, colhe-se que foi realizada a citação das Agravantes na pessoa de Zulmiel Barbosa Machado, “o qual apresentou-se como filho e procurador da Executada ZULMIRA BARBOSA PERES e da empresa ZULMIRA BARBOSA – ME.
Assim, neste juízo de cognição sumária, considerando a fé pública do Sr. Oficial de Justiça, em tese, não há falar em nulidade da citação, eis que recebida por pessoa que informou possuir poderes para receber o mandado.
Logo, ausente a plausibilidade do direito invocado.
De igual modo, não entrevejo o perigo de dano pois a adjudicação do bem dado em garantia hipotecária à Agravada é inerente às medidas expropriatórias a que as Executadas estão submetidas durante a tramitação do processo executivo.
Em outras palavras, de plano, não vejo motivo para deduzir que a espera do célere julgamento deste feito colocará em risco a eficácia do provimento final.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a Agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de junho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora